Tribunal: TJES
Processo: 5017686-14.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017686-14.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHRISTIANO PIMENTEL PEREIRA
RECORRIDO: DETRAN - ES / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO ES e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada a parte contrária apresentou contrarrazões (ID. 2662927).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
CHRISTIANO PIMENTEL PEREIRA
, verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que a infração é meramente administrativa;
b)
que não deve ensejar a penalidade de cassação do direito de dirigir;
c)
que o recurso seja conhecido e provido.

O cerne da presente lide prende-se a apurar possível anulação do processo nº 86088319, do qual pode gerar a suspensão do direito de dirigir.

Pois bem, analisando os autos, mais precisamente no auto de infração de nº PM30840044-4, verifica-se que a infração se deu por descumprimento do art. 310, do CTB (
Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança
), por conta disso, juntamente com outras infrações sofreu a penalidade de suspensão do direito de dirigir por pontuação.

Assim, irresignado, a parte recorrente alega, que tal infração não pode gerar suspensão do direito de dirigir, eis que a parte requerida errou no procedimento de notificação do recorrente, e alega a parte recorrente, que tal erro tem como consequência a anulação da penalidade imposta ao Autor.

No caso em comento, ao Poder Judiciário cabe apenas analisar se é ilegal ou se foi praticado com abuso de poder, não se admitindo o exame do mérito administrativo.

Entendo
por bem concluir que não há razão que assiste o recorrente, tendo em vista que
a notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo ou por recusa em recebê-la será considerada válida para todos os efeitos (Art. 282, § 1º, do CTB)
.

Por conseguinte, segue precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

APELAÇÃO: MANDADO DE SEGURANÇA -
ANULAÇÃO
DE
PROCESSO

ADMINISTRATIVO
-
DETRAN
- NOTIFICAÇÃO - TERMO "A QUO" DO PRAZO DECADENCIAL - REMESSA PARA O ENDEREÇO CADASTRADO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO - VALIDADE - RECEBIMENTO POR TERCEIRO - IRRELEVÂNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO

À luz dos ditames insertos no §1º, do art. 282, do Código e Trânsito Brasileiro, "a notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos".

Considerando que foi a impetrante notificada da apenação, para todos os efeitos legais, por meio da correspondência enviada ao seu endereço constante no sistema do Órgão de Trânsito, aos 08/01/2020, mostra-se inequivocadamente configurada a decadência da presente impetração, em que se busca a
anulação
da aludida imputação, eis que aviada em 22/07/2020, quando já ultrapassado o prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido pelo artigo 23, da Lei nº 12.016/2009.

Recurso desprovido.

(Apelação Cível 1.0000.20.511942-3/003 5097982-19.2020.8.13.0024 (1), Rel Des.(a) Corrêa Junior, 6ª CÂMARA CÍVEL, RECURSO NÃO PROVIDO.
julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021
)

Assim, considerando que é dever do condutor manter seus dados cadastrais atualizados, a notificação expedida e recebida, mesmo que por terceiro, no endereço informado ao órgão de trânsito, é tida como válida para todos os efeitos.

Destarte, não há que se falar em reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo,
eis que a parte recorrente tinha a responsabilidade de atualizar seu endereço ao
órgão de trânsito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. JULGAMENTO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.